Tribunal: TJDFT
Processo: 0040875-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0040875-91.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID no 27378203, porquanto não se refere ao presente feito. Diante do requerimento formulado no ID no 27420720, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas também no nome do advogado IURE DE CASTRO DA SILVA, OAB/GO 29.493. Por fim, cumpra-se o despacho de ID no 27241293, remetendo-se o agravo ao Supremo Tribunal de Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007